Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMANDA COTA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes de pagamento referente ao ano de 2024 e/ou justificativa pela ausência do pagamento. Intime-se a Agravante para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 63067429), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de descumprimento da decisão Id. 62199582. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora